Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO. CONTA CORRENTE ABERTA COM USO DE DOCUMENTOS FALSOS. APROVAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO (CHEQUE ESPECIAL). SAQUE E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. VALORES ENTRARAM NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO AUTOR DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Em tese, o investigado, apresentado documentos falsos, abriu uma conta bancária na agência do Banco do Brasil localizada no Brasília Shopping – Asa Norte, tendo sido aprovado o crédito relativo ao cheque especial no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Posteriormente, diante da quantia disponibilizada pelo banco, à título de crédito pré-aprovado (cheque especial), o agente sacou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em uma agência bancária localizada em Ceilândia, bem como realizou uma transferência bancária na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para conta bancária da Caixa Econômica Federal, cuja agência se localiza em Taguatinga.

2. A consumação do crime de estelionato se deu com a obtenção da vantagem indevida, ou seja, no momento em que o valor do crédito referente ao cheque especial foi aprovado pelo banco e disponibilizado na conta corrente aberta fraudulentamente pelo agente. Os atos posteriores, como o saque e a transferência para outra conta corrente, é mero exaurimento do crime perpetrado anteriormente.

3. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília.